Tribunal: TJDFT
Processo: 0728484-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728484-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para apresentar resposta no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2023 13:15:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator